Tribunal: TJMT
Processo: 1011035-71.2025.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011035-71.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO JOSE REGINO - CPF: 296.164.097-00 (APELANTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. JULGAMENTO LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CELSO JOSÉ REGINO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cobrança de seguro em conta (venda casada), cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais (Processo n. 1011035-71.2025.8.11.0004), julgou liminarmente improcedentes os pedidos. O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de dilação probatória quanto à regularidade da contratação do seguro prestamista. No mérito, requer a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o julgamento liminar da ação, com base no art. 332 do CPC, diante da existência de controvérsia fática sobre a contratação do seguro; (ii) definir se a cobrança de seguro prestamista no contrato de financiamento configura venda casada, autorizando a restituição dos valores pagos e eventual indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do contrato constante nos autos revela a contratação de seguro prestamista no bojo do financiamento, sem documento apartado, com seguradora vinculada à instituição financeira, o que caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 972.

A restituição dos valores pagos é devida na forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais é indevida, uma vez que a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura ofensa passível de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CELSO JOSE REGINO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de cobrança de seguro em conta (venda casada) c.c. indenização por danos morais e materiais n. 1011035-71.2025.8.11.0004, movida em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais. Deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões, de ID 333416861, o apelante sustenta em síntese: a necessidade de dilação probatória, dada a existência de controvérsia fática quanto à forma da contratação do seguro; a ausência de contrato apartado ou de manifestação de vontade livre e esclarecida do consumidor; o indevido cerceamento de defesa, pela não abertura de oportunidade para instrução probatória e contraditório; que a sentença não observou as especificidades do caso concreto, aplicando de forma inadequada o Tema 972 do STJ; que a contratação do seguro se deu com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem apresentação de alternativas ao consumidor, o que afastaria a possibilidade de julgamento antecipado.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com citação da parte ré e produção de prova.

Contrarrazões de ID 333416865, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda declaratório de contrato de financiamento por meio da qual o recorrente alega que há cobrança indevida de seguro financeiro (prestamista) em modalidade de venda casada.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais e, inconformada, a parte apelante requer o afastamento das ilegalidades e a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

Da nulidade da sentença por julgamento liminar indevido

A sentença recorrida declarou liminarmente a improcedência do pedido, com fulcro no art. 332 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a pretensão deduzida contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o Tema 972.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a sentença, a hipótese dos autos não permite o julgamento antecipado, pois há necessidade evidente de instrução probatória mínima, notadamente quanto à regularidade da contratação do seguro prestamista, à liberdade de escolha do consumidor, à existência de documento apartado, à ciência do consumidor sobre a contratação, e à eventual vinculação entre a instituição financeira e a seguradora contratada.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a aplicação do art. 332 do CPC, exige-se a inexistência de controvérsia fática relevante, o que não se verifica neste caso. A análise da configuração de “venda casada” demanda prova da ausência de escolha real e consciente do consumidor, sendo incabível a extinção liminar da ação sem a devida apuração dos fatos.

Todavia, sanada tal omissão instrutória neste grau de jurisdição, mormente em razão das contrarrazões apresentada pela parte apelada e, estando o feito maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, passa-se ao exame do mérito recursal.

Do Seguro Proteção Financeira (Prestamista).

Em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, com razão a parte recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (ID 333416396), é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, vejamos:

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

No entanto, diferente do que argumenta em suas razões

e em consonância com o entendimento adotado por este Sodalício, a restituição deve dar-se na forma simples e não em dobro.

Quanto à indenização por danos morais, não merece guarida tal pedido, na medida em que não se configurou o nexo causal a dar ensejo ao pleito, pois, para a caracterização do dano, a prova deve ser robusta e consistente demonstrando a potencialidade do engodo capaz de induzir o consumidor em erro ao realizar o negócio.

Conforme informações contidas nos autos, o apelante celebrou o contrato por livre e espontânea vontade porque entendeu que estava de acordo com suas condições e necessidades.

Descabida agora a pretensão de indenização moral.

Aliás, sequer houve descumprimento das obrigações contratuais e, ainda que houvesse, a jurisprudência é uníssona em asseverar que a mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (STJ – AgRg no REsp 1.136.524/DF e TJMT – RAC nº 54.372/2011).

Portanto, inexiste o dever de indenizar moralmente na lide em análise.

Nesse sentido colaciono precedente desta c. Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
COBRANÇA IRREGULAR DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL INDEVIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou ação improcedente de ação de indébito c/c indenização por dano moral, proposta por consumidora contra companhia de seguros, em razão de cobrança indevida de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado.A autora alegou que não houve consentimento livre e esclarecido para a contratação do seguro, tampouco informação clara sobre a faculdade de contratação, configurando venda casada. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de seguro prestamista no contrato de empréstimo foi válido e (ii) saber se é cabível a reclamação dos valores pagos e a indenização por dano moral em razão da cobrança indevida. III. Razões de decidir É pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às operações bancárias, conforme o art. 3º, § 2º, do CDC.A jurisprudência do STJ, ao julgar o tema repetitivo 972 (REsp nº 1.639.320/SP), fixou a tese de que a contratação de seguro em favor de seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico. A devolução em dobro dos valores requer a comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ. No caso, não restou demonstrada tal má-fé, sendo devida a restituição simples. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“A contratação de seguro prestamista sem consentimento livre, expresso e destacado do consumidor configura venda casada. É devida a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista cobrado indevidamente. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou prova de abalo moral, não enseja indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, inc. IV; CPC/2015, art. 1.040. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.04.2019.”
(N.U 1038371-90.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determina
r a restituição, de forma simples, do valor cobrado a título de seguro prestamista.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026